Tribunal: TJMT
Processo: 1034404-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034404-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS LUCAS DE SOUZA - CPF: 867.980.812-15 (ADVOGADO), GUARACY SALES RIBEIRO - CPF: 205.162.311-20 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo
Interno
.
agravo de instrumento
.

Assistência
Judiciaria Gratuita.

I
n
deferimento
por
ausência
de comprovação de hipossuficiência econômica.
da situação
de hipossuficiência
financeira declarada nos autos
. Presunção relativa de veracidade afastada
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve inalterado o indeferimento do
benefício da gratuidade da justiça
requerid
a
pel
a
autor
a
,
ora agravante
, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i)
o magistrado em primeira instância agiu com acerto ao indeferir pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pel
a
autor
a
(
ii
)

a

agravante demonstrou, de forma
suficiente, a sua
in
capacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A concessão de assistência judiciária gratuita requer comprovação de insuficiências de recursos que inviabilizem o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica é relativa e pode ser afastada diante de elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, como a comprovação de renda líquida superior ao limite normalmente aceito para concessão do benefício.

5.
No caso concreto, a análise dos documentos apresentados indicou que o recorrente não se enquadrava no perfil socioeconômico para obtenção da gratuidade da justiça, confirmando-se a decisão agravada.

IV. Dispositivo
e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão da assistência judiciária gratuita exige demonstração objetiva de insuficiência de recursos, sendo afastada a presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência econômica quando há elementos que indiquem a ausência de suposições legais para a concessão do benefício."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 98 e 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 26/11/2019; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 12/08/2019.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GUARACY SALES RIBEIRO

contra
a r.
decisão
do relator
vinculada ao Id. no
267514779
,

proferida nos
autos do
r
ecurso de A
gravo de Instrumento
no

1034404-43.2024.8.11.0000
,
que
negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da
“
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
”
(Número Único
1000517-63.2024.8.11.0034
), ajuizada pelo
recorrente
contra o
BANCO BMG S.A.
, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do autor
/agravante
a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. no
174142506
dos autos de origem).

O agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso
para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. no
270059856
).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do

Estado de Mato Grosso,
o presente
recurso
foi submetido
a
o julgamento pela Colenda Câmara
.

É o relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante
Guaracy Sales Ribeiro
, ajuizou ação
Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito
com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito
dizendo que
não
celebrou
contrato com margem consignável, que nunca solicitou cartão de crédito e
que
foi
“enganado” pelo

Banco
BMG
.

Requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, e em sede de antecipação da tutela recursal,
d
eclarar a inexistência de débito
e desconstituir
as operações financeiras que envolvem a parte
.

O pedido
de gratuidade da justiça
foi
in
deferido pelo MM. Juiz
sob os seguintes fundamentos:

“
Pela Lei Adjetiva Civil, o pressuposto para a concessão do benefício é a “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”, conforme dispõe o caput do art. 98. E pelo § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência quando realizada por pessoa natural. Porém, o § 2o do referido artigo dispõe que, o juiz somente irá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Isso significa dizer a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da justiça gratuita àqueles que não necessitam. Ademais, a “declaração de hipossuficiência” possui presunção juris tantum, de modo que exige o acompanhamento por documentos aptos a comprovarem a situação de hipossuficiência.

No caso em análise, percebe-se que a parte autora possui remuneração líquida superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com isto, não há comprovação sobre a impossibilidade de recolhimento das taxas/custas processuais.

3. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. Com isto, INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial promova o recolhimento das taxas e custas processuais

(...)

5. Assim, se optar pelo parcelamento, deverá a parte autora recolher, no prazo de 30 (trinta) dias, a primeira parcela das custas e a taxas judiciárias, conforme o valor da causa, e as demais nos 05 (cinco) meses subsequentes, sob pena de extinção
”.

Inconformad
a, a
autor
a
/agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido, para manter inalterada a decisão
proferida em primeira instância, por v
erificar que
“
o valor que a próprio agravante afirma receber mensalmente já indica que a parte não se encaixa no perfil daqueles reais destinatários da assistência estatal da gratuidade da justiça”

(cf. Id. no
256699681
)
,
que
“
por falta de demonstração da precária situação econômica alegada, não instruiu o recurso com nenhum novo documento que provasse, ainda que minimamente, a conjuntura financeiramente caótica
auto-afirmada
, batendo insistentemente na tecla de presunção de veracidade da declaração unilateral de hipossuficiência financeira, o que, data vênia, vai de encontro à jurisprudência pátria
”
(cf. Id. no
267514779
).

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que o
s documentos apresentados
tanto
na ação originária
como em grau recursal,
realmente mostram um cenário
vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira
d
a
agravante
, colocando-
a
em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
,
de modo que,
pelo menos em sede de
cognição sumária, própria da via eleita,
a ordem de pagamento das custas processuais deve ser mantida.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado
, hipótese diversa da dos autos.

Ademais
, no presente Agravo Interno,
a
agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o

eg
. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução da
s
mesma
s
tese
s
já
repelidas
pela decisão agravada,
apenas submeto
os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...)
1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.411.214/MG, Rel.

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integra
tiva dos embargos de declaração”
(
STJ – Corte Especial –
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
996.192/SP
–
Rel. Ministra LAURITA VAZ
– j.
26/11/2019,
DJe
10/12/2019
–
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025